Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-88.2017.8.26.0464
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - Furto qualificado consumado em continuidade delitiva - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas - Prova robusta a admitir a condenação do insurgente por este delito - Penas e regime inicial readequados - Recurso parcialmente provido.